Tribunal: TJES
Processo: 5011213-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011213-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AOS ARGUMENTOS NÃO ABORDADOS NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITAÇÃO CONTEÚDO DECISÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO A PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS QUE AFASTAM A IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade da decisão agravada, estando adstrito à cognição sumária realizada. Deste modo, não há o que se falar em omissão quanto aos argumentos de quantidade de fontes de renda e caráter alimentar dos honorários advocatícios, uma vez que não cabem ser apreciados em segunda instância neste momento, sob risco de supressão de instância.

2. Quanto ao pedido de penhora de percentual de salário de até 30% (trinta por cento), observo que o acórdão recorrido foi omisso quanto a este argumento apresentado em sede de contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento.

3. Não foram cumpridos os requisitos que caracterizam a exceção da regra de impenhorabilidade de salário, sendo estes o pagamento de prestação alimentícia e o pagamento de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. Deste modo, não há o que se falar na penhora percentual de salário/proventos da embargada. (AgInt no REsp 1.841.539/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 12/5/2020).

4. Embargos de declaração parcialmente providos.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS
contra o acórdão (Id 4217674) que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargada
SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES e outro
deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores penhorados, confirmando a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões (Id. 4298730), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão é omisso em relação ao pedido de penhora de percentual de salário de até 30%, com base nos artigos 774 e 805 do CPC/15, com fundamento no argumento de que este valor não é essencial para a manutenção da dignidade da família, que possui 3 (três) fontes de renda.

Ademais, aduz o embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão do caráter alimentar dos honorários advocatícios, que configura a exceção da regra de impenhorabilidade com base na súmula 47 do STF.

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão embargada.

Contrarrazões de ID 452493 em que o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS
contra o acórdão (Id 4217674) que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargada
SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES e outro
deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores penhorados, confirmando a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões (Id. 4298730), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão é omisso em relação ao pedido de penhora de percentual de salário de até 30%, com base nos artigos 774 e 805 do CPC/15, com fundamento no argumento de que este valor não é essencial para a manutenção da dignidade da família, que possui 3 (três) fontes de renda.

Ademais, aduz o embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão do caráter alimentar dos honorários advocatícios, que configura a exceção da regra de impenhorabilidade com base na súmula 47 do STF.

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão embargada.

Contrarrazões de ID 452493 em que o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, não provimento do recurso.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Saliente-se ainda que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Nesta perspectiva, observo que as razões dos Embargos interpostos referente à quantidade de fontes de renda da família da embargada e ao caráter alimentar dos honorários advocatícios não foram abordados na decisão originalmente agravada.

Deste modo, ante a limitação desta egrégia Câmara a correção do conteúdo da decisão agravada, não há o que se falar em omissão quanto aos referidos argumentos, uma vez que não cabem ser apreciados em segunda instância neste momento, sob risco de configuração de supressão de instância.

Ademais, quanto ao pedido de penhora de percentual de salário de até 30% (trinta por cento), observo que, de fato, o acórdão recorrido foi
omisso
quanto a este argumento específico apresentado em sede de contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento (ID 3769031).

Logo, passo à análise.

Aduz o embargante que, não havendo o embargado indicado outros meios hábeis para o êxito da execução, cabe ao magistrado a manutenção dos atos executivos já determinados, nos termos do art. 805 do CPC, demonstrando-se a penhora de salário, mesmo que em percentual mínimo, a única forma da execução não ser frustrada.

Pois bem, observo que a parte executada, ora embargada, não indicou a medida menos gravosa para a execução, de modo que cabe ao magistrado proceder com a execução da maneira mais eficiente para que seja satisfeito o crédito do exequente, dentro dos termos da jurisdição.

No entanto, no que se refere a penhora de salário do devedor, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que:

“A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp 1.841.539/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 12/5/2020).

Ante o exposto, observo que não foram cumpridos os requisitos que caracterizam a
exceção
da regra de impenhorabilidade de salário, sendo estes o pagamento de prestação alimentícia e o pagamento de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais.

Deste modo, não há o que se falar na penhora de percentual de salário/proventos da embargada.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO para sanar o vício de omissão nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023